Tribunal: TJMT
Processo: 1024459-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1024459-50.2017.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: MARCOS EDSON LAVERMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 51253961) interposto pela PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID. 47978453).
O Recurso Especial foi admitido (ID. 54626496) e, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (ID. 58044969), retornando os autos com decisão, determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos que foi submetido o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046/STJ), conforme decisão de ID. 69057955.
É o relatório.
Assim, cumpra-se a decisão de ID. 69057955, proferida no Recurso Especial n. 1.896.504/MT, devendo os autos permanecerem sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do acórdão a ser proferido no recurso repetitivo que foi submetido o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046/STJ).
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII